Tribunal: TJBA
Processo: 8033102-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033102-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: B. S. F. e outros

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA A REALIZAR O TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. VALOR DAS ASTREINTES FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033102-22.2024.8.05.0000 EDCiv, em que figuram como Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Embargada
B. S. F.
,representado por seu genitor, PATRICK FILARDI DE ANDRADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.